Tribunal: TJSP
Processo: 0005954-81.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tentativa de furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes).
2. Materialidade delitiva não impugnada e autoria demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e entrega da res furtiva, laudo pericial e prova oral – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tentativa de furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes).
2. Materialidade delitiva não impugnada e autoria demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e entrega da res furtiva, laudo pericial e prova oral – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. Pena fixada dentro dos parâmetros legais, justificadamente e com critério de razoabilidade – Tentativa – Redução que se ajustou ao iter criminis percorrido.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0005954-81.2016.8.26.0320 Comarca de Limeira
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005954-81.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante GENIVALDO
FREIRE BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005954-81.2016.8.26.0320 -Voto no 35.706
2
Voto n.o 35706
Apelação Criminal n.o 0005954-81.2016.8.26.0320
Comarca de Limeira
Apelante: Genivaldo Freire Barbosa
Apelado: Ministério Público

1. Apelação Criminal Tentativa de furto duplamente
qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de
agentes).
2. Materialidade delitiva não impugnada e autoria
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, autos
de apreensão e entrega da res furtiva, laudo pericial e
prova oral Decisão de primeiro grau ratificada por
seus próprios fundamentos Possibilidade, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
3. Pena fixada dentro dos parâmetros legais,
justificadamente e com critério de razoabilidade
Tentativa Redução que se ajustou ao iter criminis
percorrido.
4. Recurso não provido.
Vistos etc.
I-
Genivaldo
Freire
Barbosa
foi
condenado como infrator do artigo 155, § 4o, incisos I e II,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a 1
ano e 2 meses de reclusão no regime semiaberto e 5 dias-multa no
valor unitário mínimo. A sentença reconheceu que na manhã de 19
de março de 2016 o acusado e um indivíduo não identificado
ingressaram no imóvel situado no número 1318 da rua João Dadona,
Jardim Nova Suíça, cidade de Limeira, mediante rompimento de
obstáculo (corte de parte do alambrado), e dali tentaram subtrair uma
bateria de caminhão recondicionada sem marca aparente,
pertencente a Dorival Quesada Filho, só não consumando o delito
porque a ação foi interrompida pela chegada de Leandro Antonio
Rufino (empregado da vítima).
Inconformada com o resultado da causa,
a defesa técnica apelou (fls. 301), buscando a absolvição do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005954-81.2016.8.26.0320 -Voto no 35.706
3
ao argumento da prova coligida ser insuficiente para imputar-lhe a
autoria do delito. Subsidiariamente, pediu a redução máxima da
pena em razão da tentativa (fls. 302/307).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
316/322) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 341/344).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 288/293, proferida pelo dedicado juiz Rogério
Danna Chaib.
II- A materialidade delitiva, sequer
impugnada no recurso, e a respectiva autoria foram provadas pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 3/9), autos de apreensão (fls. 25) e de
restituição da res furtiva (fls. 26), laudo de exame pericial do local do
crime, que constatou o arrombamento (fls. 255/258), e prova oral, em
especial as declarações da vítima Dorival Quesada Filho (confirmou a
ocorrência do crime, que foi presenciado por seu empregado, bem como o corte do
alambrado para acesso ao local onde estava o caminhão) e os depoimentos da
testemunha Leandro Antonio Rufino (disse que passava pelo local quando viu
dois indivíduos carregando baterias, que sua presença fez com que os ladravazes fugissem
em direção distintas, que informou o patrão desse fato e, depois que o acusado foi detido,
reconheceu-o como um dos autores do furto) e dos policiais militares Sandra
de Oliveira e Wegton Galdino Brito da Silva (relataram que, acionados para
atender ocorrência de furto de bateria de caminhão, dirigiram-se ao local e o réu foi preso
em poder de um alicate, ocasião em que ele disse que apenas fazia companhia para um
colega, mas foi reconhecido por uma testemunha).
Nada há nos autos que coloque em
dúvida a veracidade dos relatos seguros e harmônicos da vítima e
das testemunhas.
Em síntese, a prova coligida autoriza a
condenação.
III- Aliás, o julgamento de 1o grau fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005954-81.2016.8.26.0320 -Voto no 35.706
4
correto exame da prova e acertadamente concluiu pela
responsabilidade penal do recorrente (fls. 289/291). Por isso, a
sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, não obstante
disponham os artigos 381, inciso III, do Código de Processo Penal e
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que toda decisão será
motivada. A opção do constituinte, que só encontra restrição no
veredicto do Conselho de Sentença e no processo de impeachment,
tem por escopo assegurar ao condenado a ciência das razões de sua
punição, bem como satisfazer a necessidade social de compreender
o julgado. A Lei Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da
prova adotado pelo processo penal brasileiro (persuasão racional artigo
155 do Código de Processo Penal), na medida em que identifica como
expressão de respeito à dignidade humana as razões que conduziram
a atuação do Poder Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005954-81.2016.8.26.0320 -Voto no 35.706
5
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII, do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de
decidir do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...)
O recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005954-81.2016.8.26.0320 -Voto no 35.706
6
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
IV- No que concerne à pena, a sentença
observou
as
peculiaridades
do
delito
e
estabeleceu-a
motivadamente, dentro dos limites legais e com razoabilidade.
A redução pela não consumação do crime
foi bem quantificada em 1/2 em face do iter criminis percorrido. O
réu cortou parte do alambrado, entrou clandestinamente na
propriedade da vítima e apossou-se da res furtiva quando foi
flagrado por um empregado da vítima e, logo em seguida, preso.
Houve,
assim,
suficiente
e
correta
motivação do respectivo quantum. Aliás, cabe ao juiz sentir o caso
concreto e estabelecer a pena que lhe apresente justa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR